Tribunal: TJDFT
Processo: 0716374-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716374-49.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: FRANK DE OLIVEIRA CARDOZO AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA MADALENA DE OLIVEIRA CARDOZO D E S P A C H O Por intermédio da petição de ID 26841091, o agravante postula a reconsideração da decisão desta Relatoria (ID 25891734) que indeferiu a liminar. Consta no ID 26592141 a certidão que atesta o silêncio do recorrente acerca de tal decisório. Ademais, o agravado já apresentou as contrarrazões (ID 26235193) e os autos já se encontram inseridos na pauta de julgamento da 25a Sessão Ordinária Virtual (ID 26747496). Verifico que o pleito deduzido neste momento foi apresentado a destempo, uma vez que já transcorrido o prazo para qualquer insurgência do agravante. O desatendimento do requisito objetivo da tempestividade impede o recebimento do pedido de reconsideração como agravo interno. Assim, retornem-se os autos à Secretaria para aguardar o julgamento. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador